Tribunal: TJBA
Processo: 8027544-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8027544-35.2025.8.05.0000 – Comarca de Valença/BA Impetrante: Guilherme Cedraz Santiago Lima Paciente: Cristino Miraildo Correia Santos Advogado: Dr. Guilherme Cedraz Santiago Lima – OAB/BA 67374 Impetrado: Juiz de Direito da Vara de execuções penais da Comarca de Valença/BA Processo de 1º Grau: 2000005-62.2025.8.05.0271 (SEEU) Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, CONVERSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM A PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO. INACOLHIMENTO. PACIENTE QUE AINDA NÃO INICIOU O CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. REQUISITOS PARA AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO NÃO PREENCHIDOS. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO INSTITUTO NA ESPÉCIE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Guilherme Cedraz Santiago Lima (OAB/BA 67374), em favor de Cristino Miraildo Correia Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Valença/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado na ação penal nº 05000231-10.2018.8.05.0006, pela Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, I, do CTB, cujo trânsito em julgado ocorreu em 12.05.2023. A execução da pena deu origem aos autos nº 2000005-62.2025.8.05.0271, o qual aguarda apresentação do paciente para iniciar o cumprimento da reprimenda. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 82388999), a ilegalidade da decisão do juízo de origem que indeferiu os pedidos de designação de audiência admonitória, conversão para o regime semiaberto harmonizado com a prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, bem como autorização para trabalho externo, sustentando a necessidade de concessão dos pedidos, sob o argumento de que a unidade prisional está superlotada. Argumenta que o Juiz de origem “Negou a audiência admonitória expressamente prevista no artigo 6º da Resolução CNJ 474/2022, frustrando o mínimo contraditório e avaliação concreta do caso; Afastou indevidamente a aplicação da Súmula Vinculante nº 56, mesmo diante da inexistência de condições materiais para o cumprimento da pena; Invocou o artigo 117 da LEP para negar prisão domiciliar, quando este dispositivo não se aplica ao regime semiaberto harmonizado; Alegou a inexistência de tornozeleiras eletrônicas, sem considerar que o STF já decidiu que a ausência de equipamentos não pode prejudicar o direito do apenado (RE 641.320/RS); Negou o trabalho externo sem sequer realizar audiência para avaliação dos requisitos subjetivos, ainda que a jurisprudência do STJ dispense o lapso de 1/6 da pena quando o apenado inicia diretamente no semiaberto (AgRg no HC 305.154/SP)”. IV - Após a prolação da decisão que extinguiu o writ (ID. 82706024), os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça, que, por decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, determinou o prosseguimento da análise do mérito deste mandamus por esta Corte (ID. 88831903). V - Informes judiciais (ID. 90339993) noticiam in verbis: “[...]Por meio de advogado constituído, em evento 16.1 o sentenciado, pugnou pela conversão para o regime semiaberto harmonizado com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, além da autorização para o exercício do trabalho externo. O Ministério Público, em evento 20.1, manifestou-se contrariamente aos pedidos. Este juízo, em evento 23.1, indeferiu o pedido de regime semiaberto harmonizado, tendo em vista que não há elementos nos autos que evidenciem que a superlotação esteja resultando em condições degradantes, maus-tratos ou violações específicas aos direitos do condenado, uma vez que este sequer iniciou o cumprimento da reprimenda, bem como indeferiu o pedido de trabalho externo, haja vista que o sentenciado não cumpre os requisitos objetivos e subjetivos, além de não serem apontados horários e frequência da atividade laboral pretendida, estando ausente qualquer supervisão ou submissão imediata a um empregador, ficando prejudicada a comprovação de forma satisfatória das exigências legais para a autorização do trabalho externo. Ressalta-se ainda que o presídio que possui protocolos próprios e restritos, sendo necessário que o diretor do estabelecimento prisional se posicione em relação a concessão do benefício, como bem ressaltou o Ministério Público, de fato, a anuência ao trabalho externo afeta a igualdade de condições que deve ser submetida o preso. Ademais, não há o que se falar em manutenção do condenado em regime mais severo do que aquele determinado em sentença, tendo em vista que o Conjunto Penal de Valença é destinado ao recolhimento de presos do sexo masculino, condenados ao cumprimento de pena em regime semiaberto, conforme estabelecido no Provimento 07/2023 da CGJ. Em relação a não realização de audiência admonitória, como se sabe este é um instituto previsto em relação à suspensão condicional da pena (sursis), ou seja, tem como objetivo cientificar o sentenciado sobre as condições impostas para o cumprimento de reprimenda diversa da privativa de liberdade, não havendo necessidade de realização quando o regime ficado foi o semiaberto. Salienta-se que sequer houve retorno sobre o cumprimento da carta precatória para intimação do sentenciado para dar início ao cumprimento da reprimenda.” Verifica-se, da consulta ao sistema SEEU, a inexistência de interposição de Agravo em Execução, recurso adequado para impugnar decisões proferidas no âmbito da execução penal, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal. Ademais, observa-se que a matéria ora suscitada ainda não foi objeto de reanálise pelo Juízo de origem. VI - No que concerne às alegativas de ilegalidade da decisão do juízo de origem que indeferiu os pedidos de designação de audiência admonitória, conversão para o regime semiaberto harmonizado com a prisão domiciliar e monitoração eletrônica, bem como autorização para trabalho externo, sustentando a necessidade de concessão dos pedidos, sob o argumento de que a unidade prisional está superlotada, não merecem acolhimento. No caso em exame, verifica-se que o Juízo de origem indeferiu, de forma fundamentada, os pedidos formulados pela defesa, ressaltando que o paciente sequer se apresentou ao estabelecimento prisional para dar início ao cumprimento da pena. Da análise dos autos, verifica-se que não há comprovação de de que o paciente esteja cumprindo a reprimenda em condições mais gravosas do que aquelas fixadas na sentença, em verdade, sequer se apresentou para o efetivido cumprimento da reprimenda, portanto não há que se falar em violação à Súmula 56 do Supremo Tribunal Federal. VII - Acerca da argumentação de favorabilidade das condições pessoais do paciente, aduzindo a necessidade da concessão do regime semiaberto harmonizado com a prisão domiciliar monitorada e que possui um filho de 7 anos de idade, sendo o único provedor da família, esta não merece prosperar. Confira-se trecho da decisão atacada: " Ademais, verifica-se que o sentenciado não se enquadra em nenhuma das hipóteses constantes no art. 117 da Lei de Execuções Penais, o qual estabelece as hipóteses em que é permitido o recolhimento em prisão domiciliar, assim vejamos: Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante." Embora o Impetrante sustente que o Juízo de origem teria prejudicado o réu ao consignar a inexistência de tornozeleiras eletrônicas na comarca, alegando que “o STF já decidiu que a ausência de equipamentos não pode prejudicar o direito do apenado (RE 641.320/RS)”, verifica-se que o Magistrado, acertadamente, pontuou que o monitoramento eletrônico constitui um dos meios possíveis de fiscalização do cumprimento da pena. Ademais, segundo consta o paciente não está submetido a condição mais gravosa do que a legalmente estabelecida em razão da indisponibilidade do referido dispositivo, mesmo porque, ele sequer se apresentou para cumprimento da pena. VIII - No tocante ao pleito de autorização de trabalho externo, não se verifica nos autos a possibilidade de concessão do referido benefício. Em conformidade com a jurisprudência atual do E. Superior Tribunal de Justiça, não é automática a concessão de trabalho externo aos apenados em regime semiaberto, impondo-se a análise do preenchimento, pelo executado, dos requisitos legais. In casu, a decisão agravada indeferiu o pedido de autorização para trabalho externo formulado pelo reeducando, sob o fundamento de que não restaram atendidos os requisitos legais necessários à sua concessão. Da análise dos autos, observa-se que a proposta de atividade laboral apresentada não especifica, de forma adequada, os horários de início e término da jornada, a frequência do labor, bem como o responsável pela supervisão direta das tarefas a serem desempenhadas, elementos indispensáveis para viabilizar a fiscalização pelo Juízo da Execução. IX - Ressalte-se que, embora o Impetrante tenha juntado aos autos, sob os Ids 82389009, 82389012, 82389017, documentação indicando a barbearia na qual o paciente supostamente executaria suas funções, tais elementos mostram-se insuficientes para comprovar a regularidade da atividade, sobretudo porque não evidenciam o regime de subordinação e controle inerentes ao vínculo laboral, nem demonstram a efetiva possibilidade de fiscalização do cumprimento das condições impostas. Cabe destacar, ainda, que para a concessão de trabalho externo, se mostra necessário que a administração penitenciária se manifeste em relação á concessão do referido benefício, uma vez que sua concordância, como mencionado nos informes judiciais "afeta a igualdade de condições que deve ser submetida o preso" . X - Por fim, no que concerne ao pleito de realização da audiência admonitória, melhor sorte não assiste ao impetrante, uma vez que inobstante o Juiz de origem não ter se pronunciado especificamente acerca da matéria no decisio objurgado, traz nos informes judiciais acertada análise da questão quanto ao seu descabimento, porquanto: "Em relação a não realização de audiência admonitória, como se sabe este é um instituto previsto em relação à suspensão condicional da pena (sursis), ou seja, tem como objetivo cientificar o sentenciado sobre as condições impostas para o cumprimento de reprimenda diversa da privativa de liberdade, não havendo necessidade de realização quando o regime ficado foi o semiaberto". XI - Diante do cenário exposto, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal supostamente infligido ao Paciente, a ser sanado por meio da presente ação, que constitui remédio heroico de exame perfunctório. XII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem XIII- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o Nº 8027544-35.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Valença/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Guilherme Cedraz Santiago Lima (OAB/BA 67374), como paciente, Cristino Miraildo Correia Santos, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Valença/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presenta ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.